Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008559-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER - CPF: 801.908.801-63 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1008559-71.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – EXTRATO VÁLIDO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O extrato de SERASA e SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, para:

1)

Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.278,18 (mil duzentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) relativo a débito vencido em 18/08/2021 e R$ 1.114,99 (mil cento e quatorze reais e noventa e nove centavos) com vencimento em 18/08/2021), bem como determinar o cancelamento das inscrições realizadas no nome da parte Reclamante pela parte reclamada, perante as entidades de restrição ao crédito;

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral, visto que o extrato é legítimo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O extrato de SERASA e SPC anexado na inicial, por mais que não seja o “extrato balcão”, é um extrato que aparenta ser completo e reuni informações necessárias para a análise da situação creditícia do consumidor. No extrato é possível aferir as pendências financeiras, e além disso, a Reclamada não trouxe aos autos outro extrato para contrapor o apresentado na inicial.

Saliento que, a comprovação de eventual existência de negativação pré-existente era de incumbência da parte Recorrida, nos termos do art. 373, II do CPC.

O magistrado na sentença declarou inexistente o débito, porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, impende reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista se tratar de duas negativações nos valores de R$ 1.278,00 e R$ 1.114,00, e a existência de 11 (onze) apontamentos posteriores, conforme consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Apenas para registro, as negativações anteriores acusadas na consulta supra foram excluídas antes da negativação objeto da presente lide, o que torna inaplicável a Súmula 385 do STJ, com o fito de se afastar qualquer pretensão do aviamento de embargos de declaração.

Por fim, em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme estabelecem as súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da inscrição), mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022